Tribunal: TJMT
Processo: 1035125-58.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035125-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (AGRAVANTE), CROP COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.365.189/0001-11 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno com pedido de tutela recursal interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça nos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, reconhecendo a capacidade financeira dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se restou caracterizada a hipossuficiência financeira dos agravantes a justificar a concessão da gratuidade judiciária; (ii) se a decisão de indeferimento do benefício violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, por ausência de oportunidade para comprovação de necessidade financeira.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade judiciária exige demonstração da impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo à subsistência ou à continuidade das atividades empresariais, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, como dispõe o art. 99, §3º, do CPC.

5. No caso, os documentos juntados revelam expressiva capacidade econômica, com titularidade de propriedade rural de 200 hectares, participação societária e movimentação financeira significativa.

6. A existência de dívidas ou oscilações econômicas não afasta, por si só, a evidência de patrimônio apto a suportar os encargos processuais, sendo legítimo o indeferimento da benesse diante da ausência de demonstração inequívoca de miserabilidade jurídica.

7. Não se verifica afronta ao contraditório, tampouco violação ao Tema Repetitivo nº 1178/STJ, pois houve fundamentação idônea e oportunidade para apresentação de prova em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a parte detém patrimônio e capacidade econômica compatíveis com o custeio do processo. 2. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, passível de elisão mediante elementos objetivos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1178; AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 28.03.2019; TJMT, AI 1019005-76.2021.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno c/c pedido de tutela recursal interposto por
FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA e CROP COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREIAS LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1095477-53.2025.8.11.0041, opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Id. 210210368 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o pedido de efeito suspensivo se deu a fim de que fosse suspenso o tramite da execução, tendo em vista que a propriedade cuja penhora foi pleiteada configura-se como pequena propriedade rural trabalhada pela família, e, portanto, impenhorável. Continua afirmando que na ação de execução foi expedido o mandado de penhora e avaliação do imóvel, demonstrando a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Pugnou pelo recebimento do agravo interno, com a concessão da tutela recursal, concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento e aos embargos á a execução (Id. 322808866). No mérito, pleiteia o provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo a justiça gratuita concedida inicialmente pelo Juízo de Origem, ou, subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos autos a origem, para que os agravantes sejam intimados para comprovar a sua hipossuficiência financeira (Id. 322808866).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026